Tribunal: STF
Processo: ARE 1404544
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. APLICAÇÃO AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 8ª Turma de Recursos do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE E INCAPACITANTE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ATÉ O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO COM BASE NO ARTIGO 40, § 21º DACF/88. INSURGÊNCIA DO IPREV. ARGUIÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.701-8 DE MINAS GERAIS. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DIVERSA DA PRESENTE LIDE. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. De fato há repercussão geral no RE n. 596.701/MG, contudo, referido recurso trata de discussão sobre a contribuição previdenciária sobre proventos de militar inativo e seus pensionistas, tendo sido alegado ofensa aos artigos 40, 42, §§1º e 2º, 142, §2º, ‘x’ e §3º, 149, §1º e 195, todos da Lei Maior, ao passo que a matéria aqui discutida, trata-se de contribuição previdenciária ao militar portador de moléstia incapacitante, com fulcro no art. 40, §21, da CRFB/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 40, § 21, e 42 da Constituição da República. Esclarece tratar-se “de ação na qual o recorrido intenta ver reconhecido o direito a imunidade parcial da contribuição previdenciária, a teor do art. 40, § 21 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 47, de 05 de julho de 2005, fundamentando-se também na Portaria n.º 156/ 2006 do IPREV” (e-doc. 22, p. 3).



    4. Sustenta que “no âmbito do Estado de Santa Catarina a contribuição dos militares estava explicitamente regulamentada na Lei Complementar nº 266/04 e as regras de aposentadoria pela Lei nº 6.218, de 10 de fevereiro de 1983 Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina. Hoje, com a promulgação e publicação da Lei Complementar nº 412, de 26 de junho de 2008, que organiza o RPPS no âmbito do Estado de Santa Catarina, aos militares ficou expressamente estabelecido, ex vi art. 92, o rol de direitos e obrigações” (e-doc. 22, p. 8).



    5. Pede “que seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que seja reformado o acórdão proferido pela Oitava Turma de Recursos - Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para julgar improcedente os pedidos do recorrido por afronta as disposições constitucionais, art. 40 e art. 42” (e-doc. 22, p. 11).



    6. O pedido formulado na petição inicial é: “(...) c) A procedência da presente ação, com a declaração da inexigibilidade do pagamento, pelo Autor (Servidor militar reformado por doença grave e incapacitante), de contribuições previdenciárias ao IPREV, em parcela até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, de conformidade com o que estabelece a EC nº 47/2005, e Portaria do próprio IPREV nº 156/2006, por ser portador de doença grave e incapacitante, prevista no art. 151, da Lei 8.213/91; (...)” (e-doc. 3, p. 9).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de argumentos suficientes acerca da existência da repercussão geral (e-doc. 25).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença de 1º grau, mantida pelo acórdão recorrido:



    “A parte autora propôs a presente demanda visando a isenção parcial da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante, de modo que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina passe a realizar tal desconto apenas sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição Federal. (...)



    Houve o indeferimento do pedido administrativo realizado perante o IPREV sob o argumento de que os militares que ingressaram na reserva remunerada após a Emenda Constitucional nº 18, de fevereiro de 1998, não se enquadram na categoria de servidores públicos. 



    Ocorre que, na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é pacífico o entendimento de que, embora a Lei n. 412/08, que disciplina a contribuição previdenciária em âmbito estadual, não garanta aos militares a inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro do teto aplicado pelo Regime Geral de Previdência Social, não se pode dispensar à categoria tratamento diferenciado ao que se dispensa aos servidores públicos civis quando estes apresentam as condições para concessão da benesse (...)



    Estando comprovado que o autor é portador de neoplasia maligna (moléstia elencada no artigo 60, § 8º, inciso XII, da Lei Complementar estadual n. 412/2008) e é servidor aposentado por doença incapacitante, faz ele jus à inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro do teto aplicado pelo Regime Geral de Previdência Social, devendo ser restituídos os valores descontados de forma indevida.” (e-doc. 10, p. 3).



    10. O acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 570.177-RG, Tema nº 15, assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido”. 



    (RE 570.177/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 30/04/2008, p. 27/06/2008; grifos acrescidos). 



    11. Ademais, no julgamento do RE nº 596.701-RG/MG, Tema RG nº 160, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; grifos acrescidos).



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE nº 596.701-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020).



    12. Na hipótese sob análise, a 8ª Turma de Recursos concluiu que, “embora a Lei n. 412/08, que disciplina a contribuição previdenciária em âmbito estadual, não garanta aos militares a inexigibilidade de descontos de contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro do teto aplicado pelo Regime Geral de Previdência Social, não se pode dispensar à categoria tratamento diferenciado ao que se dispensa aos servidores públicos civis quando estes apresentam as condições para concessão da benesse” (e-doc. 10, p. 2), o que contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal na matéria em debate.



    13. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados”.



    (RE nº 596.701-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 17/02/2021, p. 1°/03/2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE nº 1.058.688-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 748.371-RG/MT – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENDIDA INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARREIRA E REGIME JURÍDICO DISTINTOS – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 587.371/DF – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.



    (RE nº 1.048.315-ED-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AOS MILITARES NÃO SE APLICA O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS. RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15). ACÓRDO RECORRIDO DIVERGE DESSE ENTENDIMENTO. (...)”. 



    (ARE nº 1.076.718/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 17/04/2018).



    14. No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no ARE nº 1.308.830/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/06/2021, p. 14/06/2021.



    15. Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, julgar improcedentes os pedidos entabulados na petição inicial, invertidos os ônus sucumbênciais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator